Tribunal: TJDFT
Processo: 0703593-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Processo : 0703593-29.2020.8.07.0000 DECISÃO O presente agravo ataca a r. decisão liminar de deferimento da antecipação de tutela[1], a qual determinou à parte ré, ora agravante, a realização da matrícula do aluno P. D. da C. no Colégio Militar Dom Pedro II, na série subsequente à de sua aprovação no ano letivo de 2019. O agravante aduz que o Colégio Militar Dom Pedro II é uma instituição de caráter híbrido, apresentando aspectos de natureza pública em sua constituição e regime privado no desenvolvimento de seu projeto pedagógico. Assevera que a desconsideração acerca de normas infraconstitucionais, especialmente as de caráter regimental, aplicadas à comunidade discente, gera distorções inegáveis em termos de tratamento isonômico. Afirma que, aderindo ao projeto pedagógico da instituição de ensino, os responsáveis dos alunos têm ciência prévia das exigências disciplinares e a observância ao padrão de comportamento exigido. Ressalta que a negativa de matrícula pelo mau comportamento do aluno não decorreu apenas da inobservância da vestimenta exigida pela instituição, mas de outras atitudes inadmissíveis para a instituição, como, tais como, abaixar a calça de uma colega em sala de aula ou de dar um tapa na cabeça de um amigo. Anexa documentos sobre o comportamento do aluno que entende fora dos padrões exigidos. Argumenta que decisão agravada não atende ao pressuposto da probabilidade do art. 300 do CPC. Pede o efeito suspensivo ao recurso e a reforma da decisão atacada para afastar a obrigatoriedade quanto a matricula do agravado no ano letivo de 2020. É o relatório. Decido. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Entretanto, no caso, prima facie, não vislumbro presente requisito necessário ao acolhimento do pedido liminar, notadamente a probabilidade de provimento do recurso. Do cotejo dos autos, verifico que o agravante recusou a renovação da matrícula do agravado diante de seu não enquadramento no modelo previamente estabelecido pela instituição de ensino, que possui exigências específicas diante de sua natureza castrense. Entretanto, a decisão liminar agravada funda-se na premissa da boa-fé da parte ao aludir em sua petição inicial que a insuficiência da nota de comportamento, prevista em regulamento, ocorrera apenas em razão do uso irregular do uniforme, de modo que, embora isso seja um dos deveres do aluno, o cumprimento dos demais deveres no último semestre sinaliza a irregularidade incapaz de alijar o agravado do processo educacional, que é direito assegurado na Constituição Federal e no ECA. O juízo de origem considerou a plausibilidade do direito alegado, à medida que o agravado demonstra grande potencial de adequação e aperfeiçoamento educacional, inclusive foi regularmente aprovado no último ano, sem reforço escolar. Com efeito, ponderando que a questão afirmada pela parte autora e as demais trabalhadas pela equipe de apoio podem ser objeto de advertência e melhoramento, o juízo a quo ressaltou a importância das informações contidas no relatório pedagógico lavrado pela parte ré, quanto ao desenvolvimento e plena adequação ao rigorismo e metodologia desenvolvidos pela instituição, a despeito das dificuldades da vida particular e familiar do ora agravado, concluindo haver perigo na demora ante a eminência do período de matrícula. Portanto, a decisão agravada pautou-se por um juízo de razoabilidade e proporcionalidade ante o fato narrado, o que não deve ser afastado sem que antes haja a instrução do feito, a fim de demonstrar fato que justifique a medida adotada pelo agravante, inclusive a efetiva ocorrência e gravidade das outras atitudes inadmissíveis para a instituição, a exemplo de abaixar a calça de uma colega em sala de aula ou de dar um tapa na cabeça de um amigo, tal como afirmado no agravo. Vale destacar, todavia, que o ofício expedido pelo COSEA/CMDP II refere unicamente ao comportamento insuficiente, a fim de justificar o processo de transferência. Nesse sentido, em hipótese similar, já decidiu este eg. TJDFT ante a desproporção da sanção disciplinar: PROCESSO CIVIL - ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR -PRELIMINAR REJEITADA - ALUNO DO COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II - TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA E PROIBIÇÃO DE RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA - ALUNO QUE SE ENCONTRAVA NA COMPANHIA DE ESTUDANTES QUE TERIAM SUBTRAÍDO BRINQUEDOS DE UMA LOJA DE DEPARTAMENTOS DA CIDADE - COMPROVAÇÃO DE QUE O IMPETRANTE NÃO PRATICOU O ATO INFRACIONAL - DESPROPROCIONALIDADE DA SANÇÃO DISCIPLINAR - INOBSERVÂNCIA DA IDADE E DO BOM COMPORTAMENTO DO IMPETRANTE - SENTENÇA MANTIDA. [...] 3 - Cuida-se de mandado de segurança em que aluno do Colégio Militar Dom Pedro II se insurge contra sanção disciplinar consubstanciada na sua transferência compulsória e na proibição de renovação da matrícula na instituição, fundada, segundo a autoridade coatora, na sua participação indireta no incidente em que alunos da instituição foram pegos furtando brinquedos de uma loja de departamentos da cidade. 4. Manifesta a desproporção da sanção disciplinar diante da prova de que o impetrante não subtraiu qualquer brinquedo da loja de departamentos, encontrando-se, apenas, na companhia dos alunos que teriam praticado o ato infracional, bem como da constatação de que, à época do fato, contava com apenas onze anos de idade e era avaliado na instituição de ensino como aluno de bom comportamento. 5 - Recurso conhecido e improvido. (APC 2006.01.1.128589-8, Rel. Des. Humberto Adjuto Ulhôa, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2008, publicado no DJE: 9/10/2008) Ante o exposto, sopesando os interesses envolvidos à luz de uma cognição sumária, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 02 de março de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 53937786, dos autos originários (processo no 0700307-86.2020.8.07.0018).